Tribunal: TJES
Processo: 5007516-08.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007516-08.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: ROSELI ULICK DALLA BERNARDINA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por entidade de prestação de serviços a aposentados contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário sem autorização da parte autora. Sentença que declarou inexistente a relação jurídica, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente comprovou contratação válida para autorizar os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da autora, e se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais e materiais.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. Documento apresentado em sede recursal não foi apreciado em primeiro grau, incidindo vedação legal à inovação recursal, conforme art. 336 do CPC.

4.Ausência de prova da contratação e da ciência da consumidora quanto aos valores e periodicidade dos descontos. Inexistência de envio de contrato e de informações claras e acessíveis quanto ao serviço prestado.

5.Relação jurídica de consumo reconhecida. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. Falha na prestação do serviço configurada.

6.Danos materiais comprovados e ressarcidos em dobro. Danos morais fixados em R$2.000,00 em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação dos Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais do ES.

IV.DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de prova da contratação válida e da autorização do consumidor para descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro dos valores cobrados e a reparação por danos morais. 2. Documento apresentado pela primeira vez em sede recursal não pode ser conhecido, sob pena de violação ao princípio da eventualidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5007516-08.2024.8.08.0014

RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDA: ROSELI ULICK DALLA BERNARDINA

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por entidade de prestação de serviços a aposentados contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário sem autorização da parte autora. Sentença que declarou inexistente a relação jurídica, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente comprovou contratação válida para autorizar os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da autora, e se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais e materiais.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. Documento apresentado em sede recursal não foi apreciado em primeiro grau, incidindo vedação legal à inovação recursal, conforme art. 336 do CPC.

4.Ausência de prova da contratação e da ciência da consumidora quanto aos valores e periodicidade dos descontos. Inexistência de envio de contrato e de informações claras e acessíveis quanto ao serviço prestado.

5.Relação jurídica de consumo reconhecida. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. Falha na prestação do serviço configurada.

6.Danos materiais comprovados e ressarcidos em dobro. Danos morais fixados em R$2.000,00 em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação dos Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais do ES.

IV.DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de prova da contratação válida e da autorização do consumidor para descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro dos valores cobrados e a reparação por danos morais. 2. Documento apresentado pela primeira vez em sede recursal não pode ser conhecido, sob pena de violação ao princípio da eventualidade.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ROSELI ULICK DALLA BERNARDINA
em face de
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, na qual a parte autora alega ter constatado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela ré, sem sua ciência ou autorização. Requereu, ao final, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 11611687), a requerida arguiu preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, defendeu a legalidade dos descontos, sustentando a existência de relação contratual válida.

Sobreveio sentença (ID 11611699), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para: 1) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de
danos morais
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data; 2) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 520,60 (quinhentos e vinte reais e sessenta centavos),
já em dobro
, referente aos danos materiais, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; 3) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes .

Registro que eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição.

Por último, oficie ao INSS para a respectiva baixa nos descontos, caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11611705), no qual defende a validade da contratação, a legalidade dos descontos e requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 11611710), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (IDs 11611706 e 11611707).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo ao exame do mérito.

Na fase recursal, a requerida apresentou, pela primeira vez, suposto termo de adesão com assinatura eletrônica (ID 11611705, pág. 05), documento não apreciado em primeiro grau. Incide, portanto, a vedação ao conhecimento de inovação recursal, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da eventualidade, conforme art. 336 do CPC.

De mais a mais, o conjunto probatório evidencia vício de consentimento na contratação alegada. A autora nega ter aderido a qualquer serviço prestado pela recorrente e afirma desconhecer a origem dos descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a relação entre as partes é nitidamente consumerista, sendo a ré fornecedora de serviço, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, somente podendo ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou da inexistência de defeito na prestação do serviço — o que não se verificou no caso concreto.

O áudio anexado (ID 11611693, pág. 02), além de não comprovar a regularidade da contratação, evidencia a vulnerabilidade da consumidora, diante da ausência de informações claras, linguagem técnica acelerada e falta de transparência quanto ao serviço ofertado. Não há, tampouco, comprovação de envio de contrato, tampouco ciência da consumidora quanto ao valor e à recorrência dos descontos realizados.

Nos termos do art. 46 do CDC, o contrato não vincula o consumidor se não lhe for dada a oportunidade de conhecer previamente seu conteúdo, ou se este for redigido de forma a dificultar sua compreensão.

Restou, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo devida a reparação pelos danos materiais (valores descontados indevidamente) e morais, considerando a natureza do desconto em benefício previdenciário e a idade da autora.

Quanto ao valor fixado a título de compensação moral (R$2.000,00), não se mostra exorbitante nem irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplica-se, no ponto, o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do ES:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Dessa forma, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)